Tribunal: TJDFT
Processo: 0720374-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720374-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID51661215, que informa que o mandado de citação enviado ao beneficiário da decisão reclamada Isaias Silva Chianca foi devolvido sem cumprimento por não ter sido encontrado no endereço informado, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte reclamante para informar no prazo de 5 (cinco) dias o endereço completo e atual da mencionada parte para citação Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora